Tribunal: TJDFT
Processo: 0726004-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726004-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYRO TORRES JUNIOR, DEL MAIPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: ADEGA DO BARTOLOMEU ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA, PEDRO VASCO ELYADES DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos e etc. Ciente das informações apresentadas pelo agravado no documento de ID 41218265 e dos documentos que acompanham. Não há qualquer pedido a ser apreciado. Aguarde-se o encerramento da 38a Sessão Virtual de Julgamento. Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator